Tribunal: TJMT
Processo: 1003127-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003127-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), ALIZEU DOS SANTOS - CPF: 189.546.349-15 (AGRAVANTE), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO DOS GAÚCHOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
–
TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA –

PRÁTICA DE QUEIMADA EM
ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
–
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL OBJETO DE QUEIMADA
–
POSSIBILID
ADE –
SUSPENSÃO DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA

– AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1
. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Considerando que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter

rem
,

é possível exigir do atual proprietário do bem a sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano. Assim, apresenta-se possível a averbação na matrícula do imóvel objeto de degradação ambiental,
informando sobre a existência de ação judicial que busca a reparação de danos ambientais
.

3
.
A suspensão da
exploração econômica
da propriedade rural em decorrência de queimada
realizada
sem autorização do órgão ambiental competente
,
ocorrida no ano de 2015
,

não se mostra razoável e proporcional, ao menos neste momento processual, especialmente se consi
derado que é essencial
a
instrução
pro
cessual
para verifica
r
a
extensão do dano ambiental e sua possibilidade de
recuperação
.

4
. Recurso conhecido e
p
rovido em parte
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de agrav
o de instrumento interposto por
ALIZEU DOS SANTOS

contra decisão
do

d. J
uízo da
Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT),
proferida
n
os autos da ação civil p
ública n.
1000757-34.2023.8.11.0019
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ora agravado.

A parte agravante sustenta
que o Juízo
a quo
deferiu
a tutela provisória de urgência formulada pela parte agravada nos autos da a
ção civil pública n.
1000757-34.2023.8.11.0019
, determina
n
do:

(1)
que se

abstenha de explorar economicamente a área queimada sem autorização do órgão ambiental, até a recomposição do dano ambiental ou obtenção do licenciamento ambiental de exploração de atividade econômica no local;

(2)

que se abstenha de fazer uso de fogo no imóvel, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente;

(3)
que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca para averbar a existência da presente ação civil pública na matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;
e

(4)

que seja oficiado a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA-MT)
para que tome conhecimento da presente ação.

A
lega
que a área objeto da ação
caracteriza-se como uma pequena propriedade rural com situação consolidada, da qual obtém sua subsistência e de sua família. Além disso,
argumenta que
a propriedade está totalmente regulamentada, com
Autorização Provisória de Funcionamento (
APF
) n.
3402/2024 e CAR
-
MT69856/2020, o que justifica sua exploração econômica.

Aduz que, o caso em apreço, não envolve a supressão ou queima
da
irregular de vegetação em área de preservação permanente, de reserva legal ou de uso restrito, mas sim de um pequeno cultivo de Pinho Cuiabano que não desenvolveu.

Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao r
ecurso, para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar, por conseguinte, pela reforma da decisão agravada, de modo que
lhe seja permitido explorar a área objeto da ação coletiva, bem assim que seja retirada a averbação da matrícula sobre a existência da ação.

O efeito suspensivo almejado pela parte agravante foi indeferido (Id.
203563662
).

A parte a
gravada
apresentou manifestação no Id.
210982174
. Em síntese,
sustenta

que os documentos que instruem o processo na origem evidenciam que a parte agravante fez uso de fogo em área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente
para exploração agrícola. Ressalta
que
, ainda

que
a área seja considerada consolidada, não denota salvo conduto para a prática irrestrita de danos ambientais.

Nesses termos, pugna pelo
não provimento do recurso.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça
apresenta
manifesta
ção
pelo
não provimento do recurso (Id. 220138172)
.

É o
relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
c
uida
-se de agrav
o de instrumento interposto por
ALIZEU DOS SANTOS

contra decisão
do

d. J
uízo da
Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT), proferida
n
os autos da ação civil pública n.
1000757-34.2023.8.11.0019
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ora agravado.

A parte agravante sustenta que o Juízo
a quo
deferiu
a tutela provisória de urgência formulada pela parte agravada nos autos da a
ção civil pública n.
1000757-34.2023.8.11.0019
, determinando:

(1)
que se
abstenha de explorar economicamente a área queimada sem autorização do órgão ambiental, até a recomposição do dano ambiental ou obtenção do licenciamento ambiental de exploração de atividade econômica no local;

(2)

que se abstenha de fazer uso de fogo no imóvel, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente;

(3)
que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca para averbar a existência da presente ação civil pública na matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;
e

(4)

que seja oficiado a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA-MT)
para que tome conhecimento da presente ação.

Irresignada
, a parte agravante interpôs o presente recurso de ag
ravo de instrumento almejand
o a reforma da decisão agravada, de modo
que lhe seja permitido
explorar a área objeto da ação coletiva

– item
1
. –
, bem assim que seja retirada a averbação da matrícula sobre a existência da ação

– item
3
.

Pois bem.

Imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4o, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo §1o do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[sem destaque no original]

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3o do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim, as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o car
áter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que

a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador (público ou privado), é de
natureza objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
e da prioridade da reparação
in natura
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
DJe
de 09/09/2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
DJe
de 15.12.2017).

Com efeito, a análise de medidas cautelares em ações civis públicas, especialmente aquelas voltadas à proteção ambiental, envolve a ponderação entre os direitos coletivos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os interesses particulares.

A fase de cognição sumária, típica do recurso de agravo de instrumento, não se destina a uma análise exaustiva das provas, mas sim a uma avaliação preliminar da plausibilidade das alegações e da urgência na concessão de uma tutela de urgência. Nesse contexto, a legislação e a jurisprudência têm se inclinado a favorecer a adoção de medidas que, sem prejuízo da efetiva tutela ambiental, sejam menos restritivas aos direitos dos demandados, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Importa consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa
obrigação
propter

rem
, sendo, portanto, perfeitamente viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não ten
ha sido o responsável pelo dano, o que legitima a medida especificada no
item 3
.

Por outro lado, a medida

especificada no

item

1
.

não
se mo
stra razoável e proporcional
, ao menos neste momento processual,
ora porque a
conduta degradadora do
meio ambiente teria ocorrido no mês de setembro de
2015
– conforme consta do Relatório Técnico
n. 093/DUD/JUARA/SEMA-MT/2015 (Id. 211006194)
–
, ou seja, há mais de
09 (nove) anos da decisão que a determinou, ora porque
é essencial a instrução processual para verificar a extensão do dano ambiental e sua possibilidade de recuperação.

Ademais,
a parte agravante apresentou nos autos de origem a
comprovação de
que tem
efetivado
a regularização a
mbiental da propriedade rural, consoante se verifica do CAR-MT69856/2020
(Id.
202175672
) e a APF n. 3402/2024 (Id. 202175673)
, a
liás, válida até 31.12.2024.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a
r.
decisão apenas para cassar a ordem dirigida à parte agravante/requerida para que
“se abstenha de explorar economicamente a área queimada sem autorização do órgão ambiental, até a recomposição do dano ambiental ou obtenção do licenciamento ambiental de exploração de atividade econômica no local”
, permanecendo inalterados os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024